Tribunal: TJSP
Processo: 1027556-77.2020.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Remoção
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança - Servidor público estadual – Agente de Apoio Socioeducativo – Transferência por permuta – Interesse de agir – Necessidade da jurisdição sem exaurir a via administrativa – Impetrantes cadastrados no Banco de Dados de Transferência (BDIT) da Fundação Casa – Documento subscrito por membro integrante da Comissão de Transferência sem registro de impedimento à

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança - Servidor público estadual – Agente de Apoio Socioeducativo – Transferência por permuta – Interesse de agir – Necessidade da jurisdição sem exaurir a via administrativa – Impetrantes cadastrados no Banco de Dados de Transferência (BDIT) da Fundação Casa – Documento subscrito por membro integrante da Comissão de Transferência sem registro de impedimento à permuta pretendida e que estão no aguardo de autorização da Executiva para a transferência ocorrer no começo do próximo ano – Ausência de óbice para a transferência, por permuta, pretendida – Concessão da segurança mantida. RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS.